Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-72.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001439-72.2022.8.05.0114 – Comarca de Itacaré/BA Apelante: Paulo Ricardo Nascimento Defensora Pública: Dra. Juliana Klein Vaz Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Alícia Violeta Botelho Sgadari Passeggi Origem: Vara Criminal da Comarca de Itacaré Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA PELA FUNDADA SUSPEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se o decisio vergastado em todos os seus demais termos. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Paulo Ricardo Nascimento, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 76513608), in verbis, que: “[...] no dia 09 de setembro de 2022, por volta das 18h00min, na Rua da Portelinha, bairro Centro, Itacaré/BA, o denunciado trazia consigo 700g (setecentos gramas) de maconha prensada, 50g (cinquenta gramas) de pedra de crack e 76g (setenta e seis gramas) de cocaína, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, no dia, local e horário supramencionados, policiais militares faziam rondas a pé quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, portando uma mochila nas costas, que ao perceber a aproximação da polícia empreendeu fuga, porém logo em seguida foi alcançado. Depreende-se dos autos, que durante a busca pessoal, foram encontradas na mochila do denunciado as drogas descritas anteriormente, que seriam destinadas ao comércio, e com isso o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Foi realizado exame preliminar de constatação nas drogas apreendidas com resultado positivo para maconha, crack e cocaína. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, em virtude da suposta ausência de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. IV – Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade da busca pessoal, em virtude da alegada ausência de justa causa para a abordagem policial. Ao contrário do que afirma a defesa, ficou demonstrada a existência de fundadas razões para a revista do acusado, tendo em vista que a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, evidenciou que os agentes de segurança realizavam patrulhamento na localidade, a pé, quando avistaram o acusado, que, à vista da guarnição, tentou fugir, sendo interceptado com uma mochila nas costas, a qual continha um tablete de 700g (setecentos gramas) de maconha prensada, uma pedra de 50g (cinquenta gramas) de crack e outra pedra de 76g (setenta e seis gramas) de cocaína. V – A abordagem foi, portanto, motivada por justa causa, havendo inegável atitude suspeita na conduta de quem busca se evadir do patrulhamento policial. Cumpre ressaltar que rondas de rotina integram a atividade policial, sendo certo que “a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública” (HC n.º 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017). VI – Insta salientar que nenhum dos três agentes de segurança que integravam a guarnição, quando ouvidos em sede judicial, confirmou a tese defensiva de que a abordagem foi motivada pelo fato de que o réu havia sido reconhecido de diligência anterior. O SD/PM Laércio Barbosa de Souza e o GT/PM Moisés Ribeiro Lima foram enfáticos ao afirmar que a voz de parada se deu pela tentativa de fuga do acusado, esclarecendo o sargento que só reconheceu o flagranteado em um momento posterior. Ademais, inexiste contradição no depoimento do SD/PM Uiliam de Melo dos Santos, que, exaustivamente inquirido pela defesa, declarou que “ao avistar a guarnição, ainda tentou evadir, foi o principal ponto que fez irmos em busca dele”, “quando a gente se aproximou ele também tentou evadir, esse foi o principal fato”, “o fato de ele correr, eu entendo, alimenta justamente o caso da fundada suspeita, porque se ele correu subentende-se que devia algo, ao meu entender”, não encontrando alicerce, no arcabouço probatório, a interpretação delineada nas razões recursais. VII – Recentemente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manifestou-se no sentido de que “a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais – que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições –, estando hígidas, portanto, as provas produzidas” (STJ, AgRg no HC 734704/AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2023). VIII – Trata-se de precedente corolário do entendimento já firmado no RHC nº 158.580/BA, da lavra do Ministro Rogério Schietti: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti, T6 – Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). IX – Outrossim, conforme entendimento mais recente firmado no Supremo Tribunal Federal, “Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública” (STF, HC 238826 ED-AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/05/2024). X – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 76513605, p. 3); pelos termos de depoimentos dos três policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ainda na delegacia (id. 76513605, p. 4, 6 e 7); pelo auto de exibição e apreensão (id. 76513605, p. 8); pelo termo de interrogatório policial (id. 76513605, p. 9); pelo laudo provisório de constatação de substância entorpecente (id. 76513605, p. 12-13); pelo laudo definitivo (id. 76513789); e pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os depoimentos dos três policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante – SD/PM Uiliam de Melo dos Santos, SD/PM Laércio Barbosa de Souza, e GT/PM Moisés Ribeiro Lima –, prestados sob o crivo do contraditório. XI – Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. XII – Em sede inquisitorial, o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Interrogado em juízo, negou a prática delitiva, sustentando que não portava mochila, tendo sido preso apenas com a roupa do corpo, um telefone celular e dinheiro no bolso. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. XIII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado na modalidade “trazer consigo”. XIV – Assim, em que pese as alegações formuladas pela defesa, os depoimentos prestados pelos agentes policiais são coerentes com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias nos relatos capazes de afastar a conclusão de que o Apelante praticou o delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição por insuficiências de provas. Conclui-se, portanto, que as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. XV – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza a quo fixou a reprimenda privativa de liberdade no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, o que não enseja qualquer retoque. Na etapa intermediária, acertadamente, consignou a ausência de agravantes ou atenuantes. Avançando à terceira fase, ausentes causas de aumento, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), agindo com acerto a Magistrada a quo ao estabelecer a pena corporal definitiva em 1 (um) ano e 8 (meses) de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, concedendo ao réu, ainda, o direito de recorrer em liberdade. XVI – Quanto à pena de multa, impõe-se, contudo, seu redimensionamento, de ofício, para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando que esta deve ser calculada fase a fase, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar simetria, o que não se deu no caso em deslinde. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVIII – Apelo conhecido e Improvido, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se o decisio vergastado em todos os seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001439-72.2022.8.05.0114, provenientes da Comarca de Itacaré/BA, em que figuram, como Apelante, Paulo Ricardo Nascimento, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se o decisio vergastado em todos os seus demais termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.